Tribunal: TJPA
Processo: 0801461-23.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801461-23.2019.8.14.0040

APELANTE: PEDRO LOPES NOGUEIRA

APELADO: ODALICIO ALVES PAIXÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E TUTELA ANTECIPADA. ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. JULGADOR
A QUO
QUE NÃO POSSIBILITOU À PARTE AUTORA A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA AINDA NA EXORDIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OCASIONOU CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide bloqueia o exercício do contraditório, concretizando o denominado cerceamento de defesa, quando evidenciada a necessidade de produção de provas para a elucidação de matéria de fato, controvertida e pertinente à lide.

2. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular processamento.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PEDRO LOPES NOGUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela ajuizada em face de
ODALÍCIO ALVES PAIXÃO, ESTADO DO PARÁ E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 4280395).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 4280396), alega que
a sentença de 1º grau está eivada de nulidade por manifesto
error in procedendo
, ensejando grave violação ao princípio do devido processo legal e seus corolários porquanto o impediu de corroborar amplamente as alegações dos fatos alegados na inicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que a sentença seja anulada com o retornar dos autos ao 1º grau. Subsidiariamente, pleiteia sejam julgados procedentes os pedidos na inicial.

Os recorridos apresentaram contrarrazões recursais em ids. 4280401, 4280402 e 4280405.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 5164256).

É o Relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do apelo pelo que passo a sua análise.

O recorrente aduz em seu recurso que teve o seu direito de defesa cerceado, por não ter sido oportunizada a produção de provas, vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, em seu desfavor, sem possibilitar a instrução probatória, mesmo tendo o autor postulado, ainda na peça inicial, a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive a testemunhal.

Sabe-se que é permitido ao magistrado julgar diretamente do pedido, proferindo sentença, “
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
” (art. 330, I, do CPC).

Na espécie, respeitada a convicção do d. Magistrado, a tese do autor de que não lhe foi oportunizado a produção de provas requerida ainda em sua exordial se mostra procedente, já que tanto o depoimento testemunhal solicitado, bem como o depoimento da parte adversa poderiam ensejar outro rumo na referida lide, não se mostrando salutar o juiz
a quo
ter julgado antecipadamente a lide, quando presente pedido expresso nos autos para produção de provas.

Assim, não poderia ter sido dispensa a abertura da fase de instrução, o que permitiria a produção de provas, como testemunhal ou pericial, pela parte autora, conforme esta pugnou, indicando as suas testemunhas desde a exordial.

Logo, entendo que o julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa à apelante, uma vez que não lhe foi conferida a possibilidade de produzir as provas requeridas ainda quando da apresentação de sua peça inicial, a fim de esclarecer se de fato houve ou não a alienação do automóvel à parte demandada Odalício Alves Paixão.

De fato, o julgamento antecipado da lide no caso em tela, bloqueou o exercício da ampla defesa e contraditório, concretizando o denominado cerceamento de defesa, quando evidenciada a necessidade de produção de provas para a elucidação de matéria de fato controvertida e pertinente à lide, sendo uma das causas de nulidade da sentença.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– DPVAT– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 5º DO ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74 – AFASTADO – NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO DECORRENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 335, I, do CPC/15.
Demonstrado nexo causal entre o fato ocorrido e dano dele decorrente demonstrado, resta atendido o disposto no artigo 5º da Lei 6.194/74.
Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, ou a requerimento das partes a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC/15.
(TJMT. RAC Nº 155370/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5ª Câmara Cível, Julgado em 08/03/2017).

BEM MÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO COM 19 ANOS DE USO. MOTOR FUNDIDO NO PRAZO DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE MAU USO PELO PROPRIETÁRIO DE FORMA A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O VEÍCULO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando necessária a produção de prova tempestivamente requerida pela parte imprescindível à solução do litígio. Sentença anulada.
Recurso provido. (TJSP. RAC Nº 0017029-84.2012.8.26.0344, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, J. em: 19.10.2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir integralmente a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para a devida produção de provas.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2023